Tribunal: TJBA
Processo: 8004472-58.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8004472-58.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: DALVA VASCONCELOS DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
MILENE COSTA MIRANDA FALCAO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA.

PRETENSÃO DE RESCINDIR O ACÓRDÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº
0122704- 85.2009.8.05.0001
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
DECADÊNCIA
. REJEIÇÃO. JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 976.610/BA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 984 DO STF. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE ADOTOU POSICIONAMENTO DIVERGENTE. PROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. NOVO JULGAMENTO. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo ESTADO DA BAHIA visando à desconstituição do acórdão proferido nos autos da ação originária nº 0122704-85.2009.8.05.0001, que reconheceu à autora o direito à incorporação da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM no nível III, com aplicação do reajuste de 34,06%, com base nas Leis Estaduais nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007.

2 . Rejeita-se a preliminar de decadência suscitada pela parte ré, porquanto, nos termos do art. 535, § 8º, do CPC/2015, o prazo bienal para propositura da ação rescisória tem início a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF em sede de controle concentrado ou difuso de constitucionalidade, quando esta for posterior à formação da coisa julgada rescindenda. No caso, o fundamento da ação está no precedente vinculante firmado no RE 976.610/BA (Tema 984), o qual teve trânsito em julgado sob a égide do CPC/2015.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário de nº 976610, em caráter vinculante, mediante o Tema de nº 984 de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão do maior reajuste concedido pela Lei estadual nº 7.622/2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia, dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento no Plenário Virtual desta Corte”.

4. O acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica ao conferir interpretação incompatível com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 984 da Repercussão Geral, que assentou a inexistência de direito adquirido ao reajuste de 34,06% aos militares, por ausência de previsão de revisão geral anual nas normas estaduais invocadas.

3. Ação Rescisória Julgada Procedente. Acórdão rescindido. Ação originária de n. 0122704-85.2009.8.05.0001 julgada improcedente.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA nº.

8004472-58.2021.8.05.0000
, em que é autor
E
STADO DA BAHIA

e rés
DALVA VASCONCELOS DA CRUZ e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia,
PROCEDENTE
a ação rescisória ajuizada,

e o fazem de acordo com o voto da sua relatora.